Tribunal: TJES
Processo: 0000891-26.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000891-26.2019.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: CLAUBER TRANQUILO NOVELLI
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000891-26.2019.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199-A
APELADO: CLAUBER TRANQUILO NOVELLI

Advogados do(a) APELADO: HUMBERTO VELLO NETO - ES11545, LEONARDO VELLO DE MAGALHAES - ES7057-A

VOTO

Preliminar de Revogação a Justiça Gratuita

Sabe-se que a justiça gratuita é direito processual assegurado ao cidadão para viabilização do acesso à justiça. Sobre isso, tece o artigo 99 do Código de Processo Civil:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Nesse passo, verifico que, apesar de o apelante ter impugnado o deferimento da justiça gratuita, deixou de apresentar provas para demonstrar a ausência da condição de miserabilidade do apelado, que presume-se verdadeira por meio de declaração de hipossuficiência.

No mesmo sentido, entende este E. Tribunal de Justiça:

[...]
Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso. Preliminar de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita rejeitada. [...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190013904, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/11/2022)

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de revogação a justiça gratuita.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Vara Única de Santa Teresa que, em suma, julgou procedentes os pedidos da inicial para: i) reconhecer o direito ao alongamento da dívida decorrente de crédito rural da operação originária nº 40/03004-0; ii) condenar o apelante ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar a presença dos requisitos para alongamento de crédito rural.

Prevê a súmula nº 298, do STJ, que
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.
1

Além disso, dispõe o art. 36, da Lei nº 13.606/2018 que
é permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural.

Compulsando os autos, verifico que o apelado firmou a Cédula de Crédito Bancário de n°. 40/03004-0, no valor de R$ 150.216,42 (cento e cinquenta mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos), firmado entre as partes em fevereiro de 2016 e vencimento em fevereiro de 2021, tendo aditamentos, mas mantendo o contrato originário.

Diante da dificuldade de pagamento das parcelas oriundas da referida cédula de crédito rural, procurou a instituição financeira em
agosto de 2018

para tentar renegociar as dívidas (fls. 16). No entanto, seu pleito foi negado pela instituição financeira (fls. 17).

Neste passo, entendo que a sentença merece ser mantida, uma vez que, assim como entendeu o juízo de origem, o contrato originário foi firmado antes do dia 31 de dezembro de 2016, estando presente
o requisito para que este contrato seja alongado.

A demonstração dos efetivos prejuízos suportados pelo apelado se mostra desnecessária, haja vista a decretação de situação de emergência em todo o território do Estado do Espírito Santo, conforme Decreto nº 619-S e art. 3º, da Resolução nº 4.660/2018:

CONSIDERANDO os impactos econômicos da seca no setor agropecuário, um dos principais geradores de emprego e renda para a maioria dos municípios do Estado, acarretando, entre 2014 e 2015, quedas de 17,1% na produção agrícola e 15,6% no rendimento médio; de 7,8% na produção da bovinocultura de corte; e de 9,5% na produção de leite; cuja tendência para 2016, se essas condições adversas persistirem, de prejuízos estimados em R$ 2 bilhões na produção agropecuária.

Art. 3º O enquadramento no disposto nesta Resolução fica condicionado à comprovação da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que tiver sido decretado estado de emergência ou de calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até 18 de abril de 2018.

Essa também é a jurisprudência deste e. TJES:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO. LEI 13.606/2018 E SÚMULA 298 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. - A Lei n. 13.606/2018, que instituiu o Programa de Regularização Tributária (PRR), alberga em seu artigo 36 a possibilidade de alongamento da dívida originária de crédito rural, contratada até 31 de dezembro de 2016, desde que atendidos determinados requisitos. 2. - Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada na Súmula n. 298, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 3. -
Caso em que se trata de crédito derivado de recurso controlado e contratado antes de 31 de dezembro de 2016 e em que se revela despicienda a demonstração de efetivo prejuízo na comercialização dos produtos ou que tenha havido frustração de safras, haja vista a decretação de situação de emergência (art. 3º da Resolução n. 4.660/2018)
. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 044180025684, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/08/2022)

Além disso, há laudo técnico juntado aos autos no qual consta a conclusão de que foi possível comprovar com segurança o evento (seca) e as perdas ocorridas.

Neste sentido também entende o c. STJ, vejamos:

A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o artigo 10 do CPC/15, pois "A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa.
" (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

1
(Súmula 298, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/10/2004, DJ 22/11/2004, p. 425)

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
PRELIMINAR REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA.
ALONGAMENTO DA DÍVIDA. DIREITO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE FACULDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEI 13.606/2018. SÚMULA 298, STJ. REQUISITOS PRESENTES. PEDIDO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DA PROVA DO PREJUÍZO. DECRETAÇÃO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Verifico que, apesar de o apelante ter impugnado o deferimento da justiça gratuita, deixou de apresentar provas para demonstrar a ausência da condição de miserabilidade do apelado, que presume-se verdadeira por meio de declaração de hipossuficiência.
2.
Prevê a súmula nº 298, do STJ, que
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.
Além disso, dispõe o art. 36, da Lei nº 13.606/2018 que
é permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural.

3
.

Compulsando os autos, verifico que o apelado firmou
a Cédula de Crédito Bancário de n°. 40/03004-0, no valor de R$ 150.216,42 (cento e cinquenta mi
l,
duzentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos), firmado entre as partes
em fevereiro de 2016 e vencimento em fevereiro de 2021
,
tendo aditamentos,
mas
mantendo
o contrato originário.
Diante da dificuldade de pagamento das parcelas oriundas da referida cédula de crédito rural, procurou a instituição financeira em
agosto de 2018

para tentar renegociar as dívidas (fls. 16). No entanto, seu pleito foi negado pela instituição financeira (fls. 17).
Neste passo, entendo que a sentença merece ser mantida, uma vez que, assim como entendeu o juízo de origem, o contrato originário foi firmado antes do dia 31 de dezembro de 2016, estando presente
o requisito para que este contrato seja alongado.

4
.

A demonstração dos efetivos prejuízos suportados pelo apelado se mostra desnecessária, haja vista a decretação de situação de emergência em todo o território do Estado do Espírito Santo, conforme Decreto nº 619-S e art. 3º, da Resolução nº 4.660/2018. Além disso, há laudo técnico juntado aos autos no qual consta a conclusão de que foi possível comprovar com segurança o evento (seca) e as perdas ocorridas.
5.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.